Tribunal: TJES
Processo: 5001945-81.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001945-81.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: EDSON JOSE RIGONI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001945-81.2019.8.08.0030

RECORRENTE: EDP - ESCELSA

RECORRIDO: EDSON JOSE RIGONI

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE CONSUMO. COBRANÇA E SUSPENSÃO DO SERVIÇO INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO / VOTO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em síntese, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora questiona as sanções aplicadas pela requerida em virtude de procedimento de recuperação de consumo e pleiteia o restabelecimento do serviço de energia elétrica, a baixa da negativação realizada e indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença julgamento parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida originada do demonstrativo do ID 2705969 e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais. Confirmando ainda, a decisão liminar que determinou a baixa do apontamento e o restabelecimento do serviço de energia elétrica.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em suas razões recursais, a recorrente afirma que foi realizada inspeção na instalação em cotejo, sendo constatada irregularidade do medidor que deu causa ao procedimento de recuperação de consumo do período de 03/2016 a 12/2018.

Primeiramente, em que pese a alegação de complexidade da demanda, concluo ser desnecessária a produção de prova pericial, pois, a recorrente sequer indica o que deseja submeter ao crivo pericial ou aponta as determinações técnicas que não teriam sido corrigidas na unidade consumidora. Aliás, a requerida confirma que o consumo foi estimado e o medidor trocado, ou seja, não há o que ser periciado, sendo que a situação é passível de análise somente com as provas documentais presentes nos autos. Assim,
mantenho a rejeição preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

No mérito propriamente dito, analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o procedimento não observou os ditames da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, o TOI foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem oportunidade de participação do recorrido e com processo administrativo sem contraditório, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundo. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. TOI IRREGULAR E COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DECRETAR A NULIDADE DO TOI IRREGULAR. APELAÇÃO DA RÉ. NULIDADE DO TOI. O ordenamento jurídico não admite a dita vistoria como apta a fundamentar a cobrança de multa, e recuperação de consumo, prova produzida de forma unilateral, ao arrepio dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sendo que o ônus da prova acerca da manipulação do equipamento de medição pelo consumidor e da veracidade da suposta irregularidade, compete à concessionária. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00042708220178190029, Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-04)

Além disso, a presunção de veracidade da inspeção não afasta a ônus da recorrente de demonstrar como concluiu que os KWh previstos no procedimento de recuperação seriam os corretos para autora e, ainda, que o parâmetro de consumo anterior ou posterior que justifique ou esclareça como foi efetivado o cálculo do consumo recuperado.

Ademais, consoante remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a lavratura unilateral de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) sem observância dos procedimentos legais configura prática abusiva, considerando a vulnerabilidade do consumidor e, ainda, o fato de que a concessionária de serviço público não possui poder de polícia.

Portanto, o réu não se desincumbiu de seu mister, vez que não logrou demonstrar quaisquer das causas excludentes de responsabilidade elencadas no art. 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação da cobrança de recuperação de consumo gerada pela recorrente, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Do mesmo modo, além da cobrança por uma suposta dívida da qual o réu não comprovou que era legal, tendo que se socorrer ao Judiciário a fim de ter seu direito reconhecido, a suspensão indevida de serviço essencial caracteriza o abalo moral sofrido pela parte autora.

Outrossim, quanto a fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização é arbitrada visando compensar a vítima do dano sofrido e inibir o agente de novas condutas análogas, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, a meu sentir, deve ser minorado o valor fixado em primeiro grau para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar, em parte, a r. Sentença vergastada e reduzir a condenação de danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde a data do arbitramento em primeiro grau, de acordo com os índices aplicados pela Corregedoria de Justiça do ES.

Mantenho a sentença de piso em seus demais termos.

Sem custas processuais e honorários de advogado, face ao provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.